Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003252-79.2021.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Rodrigo Silva dos Santos
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rodrigo Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso na data de 3.2.2020, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Aduz que o paciente está preso há mais de 12 meses, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, de forma que haveria excesso de prazo na instrução processual, ocasionando ofensa aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Por fim, ressalta os predicados pessoas favoráveis do beneficiário, tais como residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.
A impetração veio acompanhada de documentos (Id. 77762975 a 77762978, 77762980, 77762981, 77762984 a 77762986, 77762989 a 77762991).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No caso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator